Tribunal: TJDFT
Processo: 0024837-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024837-60.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EUNICE GONCALVES DE FREITAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando o Processo Originário no 0700449-04.2017.8.07.0016 e as petições de ID 22591641 e ID 26012351 dos presentes autos, observa-se que o precatório em epígrafe foi distribuído em duplicidade com o Precatório no 0009991-04.2018.8.07.0000. Ressalte-se que a credora EUNICE GONÇALVES DE FREITAS teve seu crédito quitado por meio do recebimento de adiantamento preferencial no referido precatório (0009991-04.2018.8.07.0000). Assim, face a duplicidade de distribuições em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório. 2. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. 3. Preclusa esta decisão, dê-se baixa dos presentes autos e exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac